Tribunal: TJDFT
Processo: 0021853-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO O Juízo Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido de restauração de autos (ID 13730096). O precatório foi distribuído por esta Coordenadoria no PJe. Assim, tendo em vista a existência de preferência constitucional deferida no precatório físico antes de seu extravio, passo ao exame dos autos a fim de proporcionar o adimplemento do crédito pleiteado pela requerente EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO. Analisando o andamento processual dos autos na intranet, observa-se que esta Coordenadoria proferiu, em 9 de agosto de 2018, despacho com o seguinte teor: Trata-se de pedidos i) de revogação da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO, ii) de cancelamento do presente precatório e iii) de requisição da integralidade do débito em face do IPREV/DF, mediante a retificação do precatório no 2017.00.2.020989-2, formulados pelo Distrito Federal. Alega, em suma, que o débito apurado no processo originário foi indevidamente fracionado em duas requisições distintas (fls. 21/22-v). Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento, suspendo, por ora, o cumprimento da decisão que deferiu o pedido de preferência constitucional à credora EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO (fls.14-15), até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe os autos do processo principal para as devidas providências, juntamente com o pedido de fls. 21/22-v. Após, certifique-se e voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2018. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios. Observa-se, assim, que a preferência constitucional foi suspensa devido à impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Diante do exposto, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da decisão referente à impugnação apresentada pelo Ente Devedor. Instrua o ofício com cópia da petição do Distrito Federal anexada nas fls. 30/34 do ID 13730098. Após a resposta, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 09 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios